Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009087-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fauna]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o inadimplemento das obrigações firmadas no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Alcir de Moraes, contra a decisão proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Código n. 36461/2010), reconheceu, como devida pelo Agravante, a quantia de R$384.198,14 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), referente ao descumprimento das cláusulas terceira e quinta do Termo de Ajustamento de Conduta, bem como deferiu o pedido de averbação da transação civil na matrícula do imóvel rural n. 2.404, do registro de Juara.

Irresignado, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que cumpriu todas as obrigações constantes no TAC, que foi assinado por ambas as partes em 17/12/2012.

Defende, com relação às cláusulas terceira e quinta, que ao menos deve ser considerado o cumprimento parcial.

Alega que o valor da execução se apresenta irrazoável e desproporcional.

Desse norte, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id
1070682.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual rebate os argumentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id.
1165355)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe
,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id.
1365003
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020